Tribunal: TJBA
Processo: 8025117-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025117-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLIDIO CETTOLIN

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

AGRAVADO: ELZA DURAN LOURENCO

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. EXCEÇÃO. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que
determinou a liberação de 70% dos valores bloqueados em contas do agravante, mantendo a penhora sobre os 30% restantes.

2. O agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria, essenciais à sua subsistência, e, portanto, impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção da penhora de 30% sobre valores oriundos de proventos de aposentadoria, à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo exceções, especialmente quando observada a Teoria do Mínimo Existencial.

2. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos, inclusive para créditos não alimentares, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, e que se respeitem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O agravante não comprovou que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência ou de sua família.

4. Considerando a razoável duração do processo, que tramita há 22 anos, e a ausência de prova de onerosidade excessiva, justifica-se a manutenção da penhora parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, desde que respeitada a Teoria do Mínimo Existencial e ausente prova de prejuízo à subsistência do devedor.

2. A ausência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora parcial, desde que proporcional e razoável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025117-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLIDIO CETTOLIN e como apelada ELZA DURAN LOURENCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .